Tribunal: TJBA
Processo: 8013260-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013260-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MAXWELL SANTOS LEITE e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO-BA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 12
9
, §
1
.°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (CP).

APONTADA A
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
N
ÃO ACOLHIMENTO
. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DO CRIME
EM TESE
PERPETRADO. DENÚNCIA NARRA QUE O ORA PACIENTE, EM RAZÃO DE DISCUSSÃO,
DEFERIU GOLPE
DE

FACA
CONTRA O
PESCOÇO
DA VÍTIMA.
PRODUÇÃO DE
LESÕES CORPORAIS GRAVES.
NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
.
MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS DOS ART
S
. 282 E 312, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
.

PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO.
INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. CUSTÓDIA MANTIDA.
PRECEDENTES.

TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
REJEIÇÃO
. TEMPO DE DURAÇÃO D
A CUSTÓDIA
PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO SOB APURAÇÃO E À PENA A ELE COMINADA.

ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8013260-22.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de
MAXWELL SANTOS LEITE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora